Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702040-34.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação proposta por RMEX Construtora e Incorporadora SPE Ltda. contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo no 0700031-91.2016.8.07.0019. O Juizado Especial da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas reconheceu a prescrição intercorrente, com base no art. 924, inc. V do Código de Processo Civil, e extinguiu o cumprimento de sentença. Adotou o fundamento de que o prazo começou a contar em 22.5.2019, data da primeira tentativa infrutífera de localização de bens. Não houve atos efetivos que interrompessem ou suspendessem o prazo. A petição de retomada do processo foi feita mais de cinco (5) anos depois, em 24.5.2024. A Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal reformou a sentença e afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente. Entendeu que não se operou a prescrição intercorrente, pois o prazo decenal ainda não havia transcorrido. Determinou, assim, o prosseguimento do feito executivo. A reclamante alega que a decisão da Terceira Turma Recursal contrariou entendimento jurisprudencial consolidado ao afastar a prescrição intercorrente em execução de sentença, mesmo após cinco (5) anos de inércia do exequente. Pede a anulação do acórdão. Não atribuiu valor à causa (id 73730390). Intimei a reclamante para manifestar-se sobre a adequação da via eleita e para esclarecer se a reclamação foi apresentada após o trânsito em julgado (id 76278614). Ela apresentou petição. Explica que a reclamação foi protocolada em 8.7.2025, antes do trânsito em julgado certificado em 9.7.2025. Argumenta que o instrumento não configura sucedâneo recursal, mas mecanismo autônomo para preservação de precedentes obrigatórios. Alega violação direta ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre prescrição intercorrente. Destaca que a pretensão executada refere-se à restituição de valores pagos em contrato desfeito e, portanto, enquadra-se como dívida líquida sujeita ao prazo quinquenal do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. Aponta divergência entre o acórdão reclamado e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais (id 77317408). É o relatório. Verifico a carência de ação. É necessário ter interesse e legitimidade para postular em Juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o Juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la antes de decidir o mérito.[1] O Juiz deve indeferir a petição inicial quando o autor carece de legitimidade ou interesse processual (arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor for compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu recusa-se a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente quando a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. A via escolhida para impugnar o acórdão é inadequada. A propositura de reclamação de competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com base no art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental n. 1/2016, pressupõe a divergência entre acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A leitura da petição inicial demonstra que a reclamação foi proposta com o objetivo exclusivo de rediscutir o acórdão. O caso concreto não se enquadra na hipótese legal de admissão da reclamação. A petição inicial da reclamação não aponta de forma específica a violação a nenhuma tese firmada em recurso repetitivo ou precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça. Nenhum dos julgados citados na petição inicial é vinculante (id 73730390). A menção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça é genérica e indireta, feita apenas para justificar formalmente o cabimento da reclamação com base na Resolução no 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça, o que, na prática, configura uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a petição inicial da reclamação utilizada como sucedâneo recursal deve ser indeferida, ainda que o reclamante invoque precedente qualificado como pretexto para obter a modificação do acórdão. A reclamação é um instrumento excepcional de controle da segurança jurídica, portanto não deve ser utilizada inadequadamente como instrumento jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais.[2] Ante o exposto, indefiro a petição inicial. Extingo o processo sem resolução do mérito com base no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno a reclamante a arcar com as custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação até o momento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.112-1.113. [2] TJDFT, Rcl 0713382-52.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Câmara de Uniformização, DJe 2.8.2021.